Tribunal: TJES
Processo: 5000255-06.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000255-06.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: GUILHERME SCARAMUSSA GONCALVES
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000255-06.2021.8.08.0011

ORIGEM: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S/A

RECORRIDO: GUILHERME SCARAMUSSA GONÇALVES

CONHECIMENTO: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. GOLPE BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PARA INDIVÍDUO QUE UTILIZAVA DADOS DE TERCEIRO. FALHA NO CADASTRAMENTO DA REQUERIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora relatou ter sido vítima de golpe, ocasião em que transferiu o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a conta do estelionatário. Ao perceber o ocorrido, foi ao Banco e comunicou os fatos, porém, constatou que o Requerido permitiu que o estelionatário abrisse conta com CPF e nome de terceiro. 2. A r. Sentença proferida na origem condenou a Requerida na restituição do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 3. Em sede recursal, a PAGSEGURO renova sua preliminar de ilegitimidade passiva, bem como indica ausência de conduta ilícita e responsabilidade. 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização de falha na prestação do serviço da Requerida. 5. O Autor sofreu golpe após transferir quantia via TED, realizada em face do banco Requerido, com o devido preenchimento de CPF e nome. Ocorre que o CPF citado não pertencia ao nome da conta, sendo de terceira pessoa. 6. Constatada a irregularidade no cadastramento do indivíduo que induziu o Autor ao golpe, restou configurada a responsabilidade da empresa Ré na demanda. 7. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 8. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.